Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso.
2. Nas ações de execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo.
3. Não atendida a determinação de emenda à inicial mostra-se correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.